Tribunal: TJMT
Processo: 0004335-77.2019.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004335-77.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ARANDA NONATO - CPF: 009.592.471-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Suspensão Condicional do Processo. Nulidade da Decisão de Revogação. Período Pandêmico. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de primeira instância que revogou o benefício da suspensão condicional do processo (
sursis
processual) sem prévia intimação do beneficiário para justificar o descumprimento das condições impostas. O recorrente também pleiteia o reconhecimento do período pandêmico como cumprimento das condições do benefício.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a nulidade da decisão que revogou o benefício do
sursis
processual sem a observância do contraditório e da ampla defesa; e

(ii) analisar a possibilidade de computar o período pandêmico como cumprimento das condições do benefício.

III. Razões de decidir

3. A revogação do
sursis
processual sem prévia intimação do beneficiário configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada.

4. O pedido de reconhecimento do período pandêmico como cumprimento das condições do benefício não pode ser analisado neste momento, por ausência de apreciação prévia pelo juízo de origem, o que implicaria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e
provido para anular a decisão que revogou o benefício
do
sursis
processual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não conhecimento do pedido de cômputo do período pandêmico.

Teses de julgamento:

"1. É nula a decisão de revogação do
sursis
processual que não oportuniza ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O pedido de reconhecimento do período pandêmico como cumprimento do
sursis
processual deve ser analisado inicialmente pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.234.567, Rel. Min. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/07
/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Paulo Cesar Aranda Nonato
contra a decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que
revogou
o benefício da
suspensão condicional do processo
(
sursis
processual) concedido ao recorrente, sem prévia intimação e recebeu a denúncia pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (Id. 246047653).

Em suas
razões
recursais
, a Defesa pugna a
nulidade da decisão
que revogou o benefício, argumentando violação ao devido processo legal, por ausência de intimação para justificar o descumprimento das condições do acordo. Ademais, pleiteia o
reconhecimento do período pandêmico
como tempo de cumprimento efetivo das condições do sursis (Id. 246047660).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
defendeu o acerto da decisão, sustentando que o recorrente descumpriu as condições impostas e que não há previsão legal para o cômputo do período pandêmico como cumprimento do benefício (Id. 246047665).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 246047667
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário respectivo a seguir transcrito
(Id.
249814657
):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL – NÃO COMPARECIMENTO PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA – PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DURANTE A PANDEMIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL

Egrégia Câmara,

A revogação do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95, exige, antes de qualquer decisão, a prévia intimação do beneficiário e de sua defesa para justificar eventual descumprimento das condições impostas.

No caso concreto, verifico que o recorrente não foi intimado para justificar o não cumprimento das condições do sursis, configurando flagrante cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância torna insustentável a manutenção da decisão que revogou o benefício.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, exigindo-se que o magistrado oportunize o exercício de defesa antes de decidir sobre a revogação do benefício.

Colho aresto de julgado desta Câmara Criminal:

“1. Embora seja uma faculdade do magistrado a revogação da suspensão condicional do processo em caso de descumprimento das condições impostas, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tal revogação não pode ser automática, devendo ser precedida de prévia intimação da defesa, a fim de que se manifeste e possa apresentar justificativas acerca do alegado descumprimento, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sem o qual não subsiste o devido processo legal. Precedentes.” (N.U 0004796-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Assim, reconheço a nulidade da decisão de primeiro grau, com retorno dos autos para que seja assegurada a oitiva do recorrente, permitindo que este apresente justificativas sobre o alegado descumprimento das condições do sursis.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PANDÊMICO

No tocante ao pedido de reconhecimento do período pandêmico como cumprimento das condições do benefício, entendo que este não pode ser analisado neste momento, sob pena de supressão de instância, uma vez que a questão não foi objeto de análise pelo juízo de origem.

O cômputo do período de suspensão forense, decorrente da pandemia de COVID-19, como tempo de cumprimento efetivo das condições do sursis, encontra resistência na jurisprudência consolidada. Ainda que existam recomendações como a do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n.º 62/2020), tais orientações não possuem força vinculativa e dependem da análise concreta pelo juízo competente.

Ademais, a ausência de exame prévio pelo juízo a quo impede que esta Corte examine o mérito do pedido, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema:

“Inviável a revogação do sursis por este e. Tribunal,
sob pena de supressão instância, quando não demonstrado nos autos se as condições impostas em sentença foram integralmente cumpridas pelo agravante, o que deveria ser averiguado em um primeiro momento junto ao Juízo da Execução Penal
.” (N.U 1000704-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022). (g.n)

Logo, inviável analisar o pedido neste momento processual, devendo o pleito ser decido pelo Juízo da Execução, motivo pelo qual
não conheço do recurso
, no particular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da
PGJ, não conheço
do pedido de cômputo do período pandêmico, por entender configurada a supressão de instância e
conheço
e
dou

provimento
à parte do apelo para
anular a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à intimação do agravante, a fim de que exerça seu direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025